Tribunal: TJDFT
Processo: 0039522-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LOCAÇÃO. PRAZO DE 3 ANOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão exercida na ação de origem. No caso de cobrança de valores a título de aluguel, será de 3 (três) anos, conforme o art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, que é especial frente ao previsto no §5o, inciso I, do mesmo dispositivo.
2. Ainda que se considere o período de suspensão da Lei n. 14.010/2020, verifica-se o transcurso de mais de cinco anos entre a decisão que suspendeu a execução por falta de bens e a sentença extintiva. Prescrição intercorrente evidenciada.
3. Apelação conhecida e desprovida.